Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-76.2017.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001635-76.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICAEL MIQUEIAS CALISTO - CPF: 025.169.661-80 (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001635-76.2017.8.11.0086

APELANTE: MICAEL MIQUEIAS CALISTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO ­ – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PERDIMENTO AUTOMÁTICO APÓS ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E SUA JUNTADA AOS AUTOS – PRECLUSÃO DA PRETENSÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – ARTEFATO EM SITUAÇÃO IRREGULAR QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – REGISTRO VENCIDO HÁ LONGO PERÍODO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição da arma de fogo apreendida após a prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 encontra óbice em vedação expressa no art. 25 do Estatuto do Desarmamento.

Tendo a sentença transitada em julgado sem que a defesa se insurgisse quanto à decisão acerca do perdimento da arma de fogo, resta preclusa a pretensão de restituição.

É inviável a restituição de armamento irregular com registro vencido quando da prolação da sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001635-76.2017.8.11.0086

APELANTE: MICAEL MIQUEIAS CALISTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Micael Miqueias Calisto,
pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
, que indeferiu o pleito de restituição de arma de fogo, consistente em uma pistola, marca Taurus, calibre .380, n. KIP08316, registro n. 2015/008585067-71.

Em suas razões, postula o apelante a restituição do armamento apreendido ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação à prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001635-76.2017.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, após declarar extinta a punibilidade do acusado Micael Miqueias Calisto, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, indeferiu o pedido de restituição
da arma de fogo, marca Taurus, calibre .380
, apreendida na posse do réu, ao aplicar o disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/03, notadamente porque
“o encaminhamento das armas ao Comando ao Exército independe do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo mandatório que, uma vez juntado aos autos o laudo pericial de eficiência, essa providência seja, desde logo, adotada pelo juiz em exíguo prazo. Destaco que, sabidamente um processo que envolve armas apreendidas poderá culminar em uma sentença absolutória, ou até mesmo em extinção da punibilidade pelo instituto da prescrição, como ocorreu no presente feito, entretanto, mesmo diante dessas hipóteses, o art. 25 da Lei. 10.826/2003 apenas condicionou a penalidade de perdimento à existência de documento que comprove a eficiência do armamento nos autos”
.

Inconformado, o recorrente alega que, com a extinção da sua punibilidade por ocasião da prescrição, a restituição do bem apreendido é medida impositiva, já que comprovou ser o proprietário da arma de fogo.

O recurso não comporta provimento.

Os autos registram que, em 22-3-2017, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, já que
estava portando
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a pistola, calibre. 380, marca Taurus, de sua propriedade.

A despeito do recorrente comprovar que a arma se encontrava devidamente registrada em seu nome no momento da prisão, ele não possuía autorização para o porte – que exige requisitos distintos para a concessão da posse [o registro permite apenas sua posse dentro dos limites físicos descritos no art. 5º da Lei n. 10.826/03] –, razão pela qual foi detido pela prática do delito porte ilegal de arma de fogo.

Não fosse suficiente, após a prisão em flagrante do apelante, foi ofertada denúncia em seu desfavor, a qual foi recebida em
16-10-2017
, momento em que foi proferida decisão determinando o encaminhamento da arma de fogo e munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03, a saber:
“armas de fogo, acessórios ou munições apreendidos serão,
após elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos
, encaminhados pelo juiz competente, quando não mais interessarem à persecução penal, ao Comando do Exército, para destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas”
.

Logo, o pedido formulado pelo apelante encontra óbice em vedação expressa no Estatuto do Desarmamento (
art. 25 da Lei n. 10.826/03).

Ademais, depois de proferida a referida decisão, o feito seguiu o seu curso, com a apresentação da resposta à acusação, no dia
22-1-2018
, pelo mesmo advogado subscritor deste apelo (p. 51-52 – id. 139949831).

O processo continuou tramitando
por mais quatro anos
, sendo que,
em nenhuma oportunidade
, a defesa se insurgiu quanto à decisão acerca do perdimento do armamento ou requereu a restituição da arma.

De mais a mais, verifico que o recorrente somente deu início ao processo de renovação do registro n. 002525743 após ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença [em 20 de junho de 2022].

O registro da arma de fogo do réu possuía validade até 13-7-2018 [p. 14 – id. 139949831], e sua renovação ocorreu apenas quatro anos depois [em 18-7-2022 – id. 139949863], quando a sentença prolatada nos autos já havia transitado em julgado.

Dessa forma, considerando que
ao tempo da prolação da sentença
,
o certificado de registro do armamento se encontrava vencido há muito tempo
, o perdimento do bem seria determinado de qualquer maneira.

Destarte, seja pelo cumprimento de disposição legal – art. 25 do Estatuto do Desarmamento –, seja pelo vencimento do registro no ato da prolação da sentença, ou mesmo pela preclusão da pretensão em razão do trânsito em julgado da sentença – inclusive com o arquivamento do feito –, não há se falar em restituição da arma de fogo apreendida com o recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. In casu,
o pleito de restituição foi protocolado no d. Juízo a quo em 23/08/2017, portanto, muito tempo após a decisão que decretou o perdimento dos bens, que teve seu trânsito em julgado em 27/06/2016, razão pela qual não há dúvida quanto à preclusão temporal do pedido
. [...]
(Acórdão 1075841, 20170410065739APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022